Tribunal: CARF
Processo: 11968.000169/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o operador portuário promover a descarga não autorizada das unidades de carga, que dificulte ou impossibilite o acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000169/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.340 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO
AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o operador portuário promover a descarga não autorizada das unidades
de carga, que dificulte ou impossibilite o acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000169/2009-02
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000169/2009-02

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para imposição da multa, no valor de R$ 5.000,00, prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “c”, do Decretolei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conforme descrito pela autoridade autuante, o operador portuário Tecon Suape S/A
descarregou no Porto de Suape, do navio Nedlloyd de Liefde, em 07/10/2008, oitenta
contêineres vazios sem que houvesse no Siscomex Carga registro compatível com tal
operação.
Tal conduta, segundo a mesma autoridade, configurou embaraço à fiscalização
aduaneira que, desconhecendo a realização da descarga, ficou impedida de promover
ações visando coibir eventuais irregularidades em operações de comércio exterior, e
ensejou a aplicação da penalidade em apreço.
Devidamente cientificado, o contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 23/26 dos
autos digitais, onde formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Alega que teria havido a imposição de dupla penalidade, contrariando o princípio
geral do “non bis in idem”, haja vista que pelo mesmo fato teria sido aplicada uma
advertência, objeto do processo no 11968.00176/200925, circunstância que imporia a
anulação do auto de infração combatido.
b) Sustenta a inexistência de conduta que tenha acarretado ofensa à legislação
aduaneira, justificando que a autoridade autuante teria se restringido a aplicar
literalmente o dispositivo tido por infringido, sem realizar um cotejo sistemático dos
dispositivos legais aplicáveis e deixando de considerar o princípio da razoabilidade.
c) Aduz que agiu de boa fé e se limitou a executar orientações do transportador, a quem
caberia manifestar as cargas para desembarque e que deve responder, juntamente com
seu agente, pela falta que se considere cometida.
Ao final, requer o cancelamento da autuação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando, além de formalmente perfeito,
em nada malferido tenha sido o direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
A omissão da prestação de informações relativas à descarga de contêineres no Siscomex
Carga pelo operador portuário, acarreta embaraço à fiscalização aduaneira e legitima a
aplicação de penalidade.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000169/2009-02

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente questiona a imposição de dupla
penalidade a pratica de mesmo ato, contrariando o princípio geral do “non bis in idem” e a
inexistência de conduta infracionária à legislação aduaneira.
No caso em tela, conforme relatado, foram descarregados no Porto de Suape, do
navio Nedlloyd de Liefde, em 07/10/2008, oitenta contêineres vazios sem que houvesse no
Siscomex Carga registro compatível com tal operação, o que configuraria o embaraço à
fiscalização aduaneira.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado no qual atua o operador portuário, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
No tocante ao argumento de que teria havido violação ao princípio do non bis in
idem, entendo que não assiste razão à recorrente. De forma acertada, o aresto recorrido
consignou que “ainda que tenha sido aplicada, pelo mesmo fato, a sanção de advertência, não
há óbice legal à imposição da multa ora em análise.”.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000169/2009-02

A imposição da sanção administrativa de advertência proposta, segundo o
impugnante, no processo no 11968.00176/200925, não impede a aplicação de outras penalidades
cabíveis, conforme disposição contida no art. 76 da lei 10.833/03:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam
sujeitos às seguintes sanções:
I advertência, na hipótese de:
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos
impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso.” (destaquei)
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade das sanções aplicadas, uma vez que
ambas as penalidades apresentam fundamento legal, não cabendo a este colegiado afastar normas
válidas e vigentes, sob o argumento de nulidade ou violadoras de qualquer princípio.
Alega a Recorrente a inexistência de conduta ofensiva à legislação aduaneira e,
caso tenha sido cometida alguma infração, a responsabilidade seria do transportador e seu
agente, alegando ainda boa fé.
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da legislação
de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do
transportador e demais intervenientes aduaneiros, tais como o operador portuário, de prestar
informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.” (Redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/03) (grifei)
Além disso, há expressa menção sobre a atuação do operador portuário, conforme
art. 33, da IN RFB n° 800/07:.
Art. 33. O operador portuário não poderá:
I - iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informada a sua
atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema;e
II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de carga ou unidade de carga
vazias não informados no sistema.

A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional pressupõe controles rígidos
necessários ao bom desempenho das atividades aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio
exterior, sem o quê se comprometem os interesses relativos à segurança e à economia nacionais.
Assim, ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias ao promover a descarga
não autorizada das unidades de carga, ainda que vazias, que dificulte ou impossibilite o
acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente, consumou-se a conduta infratora prevista
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.340 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000169/2009-02

determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 47
DF CARF MF
Original